Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-29.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. CONVERSÃO EM CASAMENTO. EFEITO EX TUNC. MANUTENÇÃO DO REGIME PARCIAL DE BENS. ART. 723, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, garante a possibilidade de conversão da união estável em casamento, podendo seus efeitos retroagir à data do início da união estável, se essa for a vontade das partes, caso em que prevalecerá o regime de comunhão parcial, a teor do art. 1.725, do CC, ou se já houver pactuação prévia, sob o mencionado regime.
2. Possibilidade de se proferir sentença constitutiva com eficácia retroativa, com apoio no art. 723, parágrafo único, do CPC, onde se lê que o juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.
3. Apelo provido.